Tribunal: TJSP
Processo: 2281687-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS

RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE EXCLUIU DO VALOR DO DÉBITO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS.
RESPEITÁVEL SENTENÇA EXTINGUIU A EXECUÇÃO EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTE.

RECURSO NÃO CONHECIDO.